Tribunal: TJDFT
Processo: 0746433-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746433-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CALMON MENDES AGRAVADO: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O PEDRO CALMON MENDES interpôs o presente agravo de instrumento, sem juntar o respectivo preparo, sob a alegação de que o processo de referência diz respeito a execução de honorários. Requereu, por isso, a concessão de “benefício legal do pagamento das custas ao final do cumprimento de sentença.” O agravante alude à previsão da Lei 15.109/2005, que deu nova redação ao artigo 82, §3o, do CPC para afastar a necessidade de adiantamento de custas em se tratando de execução de crédito de honorários. No entanto, não cabe interpretação sobremodo elastecida para abarcar o preparo recursal, como pretende a parte recorrente. Destaco, ainda, que o recurso não versa exatamente sobre o benefício de recolhimento diferido em si, indeferido na origem, mas do próprio valor do crédito a que faz jus. Nesse sentido, colho entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO NÃO CUMPRIDA. ISENÇÃO LEGAL – LEI 15.109.2025. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ERROR IN PROCEDENDO NÃO VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão da deserção, diante da ausência de comprovação do preparo recursal e do não atendimento à intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em duas questões: (i) definir se a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização no prazo legal de cinco dias, enseja o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do recurso; (ii) aquilatar se a alteração do art. 82, §3o do CPC, pela Lei 15.109/2025 abrange o preparo recursal, por interpretação extensiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comprovação do preparo no ato de interposição do recurso é pressuposto extrínseco e objetivo de admissibilidade recursal, conforme dispõe o art. 1.007 do CPC, sendo sua ausência suprível mediante recolhimento em dobro após intimação, nos termos do § 4o do mesmo artigo. 4. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhece que a ausência de recolhimento do preparo dentro do prazo fixado, ainda que ele seja efetuado posteriormente, impõe o reconhecimento da deserção, quando não demonstrado justo impedimento. 5. Não há como interpretar extensivamente a Lei 15.109/2025, que alterou o § 3o do art. 82 do CPC, quanto às custas iniciais, para alcançar o preparo recursal, que fica topograficamente em capítulo diverso do Estatuto Processual Civil, se o legislador, ao criar a lei, assim não o quis. 6. Não há falar em erro in procedente se o agravante foi efetivamente intimado para recolher as custas em dobro na forma do § 4o do art. 1007 do CPC. 7. Não foram apresentados fatos novos, documentos ou argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, que permanece fundamentada e hígida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, acarreta a deserção e o não conhecimento do recurso. 2. A isenção criada pela Lei 15.109/2025, para as custas iniciais, não abrange o preparo recursal. (Acórdão 2038694, 0705812-39.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.) Com efeito, dispõe o art. 1.007, do CPC que: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Assim, e em observância também ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o pagamento do preparo relativo ao presente agravo efetivado na data da sua interposição ou, alternativamente, proceda ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1007, §4o, do CPC). Após, voltem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator